Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703492-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO DE ÁVILA, ESPÓLIO DE BENEDITA CARVALHO DE ÁVILA REPRESENTANTE LEGAL: IRANILDA AVILA SANTOS REQUERIDO: DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, DESEMBARGADORA SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, JUÍZA MAGÁLI DELLAPE GOMES, TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de notícia crime apresentada pelos espólios de João Pedro de Ávila e Benedita Carvalho de Ávila no Tribunal Regional Federal da Primeira Região contra o Estado de Goiás, a União, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e os Magistrados Diva Lucy de Faria Pereira, Soníria Rocha Campos D’Assunção, Magáli Dellape Gomes, Leão Aparecido Alves, Thiago Cruvinel Santos e Bruno Leopoldo Borges Fonseca. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desmembramento do feito, o que foi acolhido pelo Juízo da Décima Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Brasília nos seguintes termos (id 68421614): Acolho as razões apontadas pelo Ministério Público Federal, pois as pessoas citadas na representação detêm foro por prerrogativa de função. Em relação aos magistrados THIAGO CRUVINEL SANTOS e BRUNO LEOPOLDO BORGES FONSECA, a conduta deverá ser apurada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Em relação aos magistrados DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, MAGÁLI DELLAPE GOMES e SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, a conduta deverá ser apurada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Quanto ao magistrado, LEÃO APARECIDO ALVES, por força do artigo 108, I,‘a’, da Constituição Federal, a conduta deverá ser apurada pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região. Vale citar, ainda, que os fatos relatados na representação ocorreram em local diverso do abrangido pela competência territorial exercida por esta Seção Judiciária. Logo, em caso de desmembramento do feito dos autos, em relação a outros possíveis investigados que não detêm foro por prerrogativa de função, ainda assim, não remanesceria a competência deste Juízo para processamento do feito. Ante o exposto, DECLINO da competência para o processamento e julgamento do presente feito e determino o encaminhamento dos autos ao (1) Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, (2) Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, (3) Tribunal Regional Federal da 1a Região. (2) Comprovado o envio, determino a baixa dos autos por remessa a outro órgão. (3) Cientifique-se o advogado cadastrado e o Ministério Público Federal. Encaminhem-se os autos para análise preliminar do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, titular da ação penal. Prazo: quinze (15) dias. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator